Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INADIMPLEMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEBILIDADE E INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. DOLO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, não havendo distinção entre o segurado, o proprietário do veículo e terceiros envolvidos no acidente.
2. É irrelevante a utilização de termos como “debilidade” ao invés de “invalidez” desde que comprovada a existência de lesão física consolidada, causada por acidente de trânsito, devidamente classificada de acordo com a tabela anexada à Lei no 6.194/74.
3. Nos termos do art. 5o da Lei no 6.194/74, “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa”, não sendo suficiente, para se afastar o dever de indenizar, o simples apontamento, em boletim médico, da existência de sinais de embriaguez.
4. Conforme a Súmula no 580 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
5. Apelação cível conhecida e não provida.